Tribunal: TJBA
Processo: 0537706-49.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 0537706-49.2017.8.05.0001

FORO: SALVADOR/BA – 4ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
JOACI MONTEIRO DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA:
VALÉRIA TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
ADRIANA TEIXEIRA BRAGA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA

ASSUNTO: ROUBO E FURTO QUALIFICADO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FURTO QUALIFICADO.
ART. 157, CAPUT, E ART. 155, §4°, INCISO I, AMBOS DO C
P.

1. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4°, INCISO I, DO CP, TENDO EM VISTA A PENA EM CONCRETO TER SIDO FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO,
O QUE ACARRETA A PRESCRIÇÃO COM O DECURSO DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS (ART. 109, V, CP)
.
DESSARTE,
FOI CONSTATADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO COM A PASSAGEM DE MAIS DE 0
6
(
SEIS
) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, EM 17/07/2017
(ID 61660828)
E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADA PARA A ACUSAÇÃO, DATA
DA DE
14/12/2023
(ID 61661257)
.

2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO DA
RES FURTIVA
FOI COMPROVADA NOS AUTOS PELO RELATOS PRESTADOS PELA VÍTIMA
JOSEMARA DA SILVA FREITAS
E TESTEMUNHAS DO FATO.

3. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO FURTO,
PREVISTA NO INCISO I, §4°, DO ART. 155 DO C
P
, COM RELAÇÃO À VÍTIMA SUZANNA PASSOS LOPES. PREJUDICADO. O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO REFERIDO CRIME OBSTA A SUA ANÁLISE DE MÉRITO.

4. CONCLUSÃO:
VOTA-SE PELO CONHE
CIMENTO DO RECURSO, PELO RECONHECIMENTO
EX OFFÍCIO
DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 155, §4°, INCISO I, DO CP E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO, MANTENDO-SE INALTERADA A REPRIMENDA DO CRIME DE ROUBO, COMO FIXADA NA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0537706-49.2017.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante,
JOACI MONTEIRO DA SILVA
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER o Recurso, em RECONHECER
EX OFFÍCIO
A PRESCRIÇÃO do crime do art. 155, §4°, I, do CP

e, no mérito, em IMPROVER a Apelação, mantendo-se, como na sentença, apenas a pena definitiva do crime do art. 157 do CP, em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, na forma do art. 33, §2º, “c”, do CP, cumulada ao pagamento da pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

Relator